Tribunal: TJBA
Processo: 8001615-70.2021.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001615-70.2021.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: JOSEFA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO DA AUTORA. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR MANTIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001615-70.2021.8.05.0216
, em que são apelantes simultâneos,
BANCO PAN S.A.
e
JOSEFA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSEFA DOS SANTOS
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO PAN
S.A.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.